Tribunal: TJMT
Processo: 0005595-66.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005595-66.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LEOBINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 917.565.881-04 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), LEOBINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 917.565.881-04 (APELADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005595-66.2015.8.11.0003

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Leobino Barbosa da Silva
e pelo
Banco Honda S.A
.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (cód. 778559)
, proposta
por
Leobino Barbosa da Silva
e em face do
Banco Honda S.A
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou procedentes os pedidos da ação,
para declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, e condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÕES
: o autor
Leobino Barbosa da Silva
recorre para majorar o valor arbitrado para o dano moral, ao alegado de que o valor arbitrado está aquém dos parâmetros estabelecidos por este Tribunal. Assim, requer a majoração do valor da condenação de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Por sua vez, o requerido
Banco Honda S.A
. sustenta, em síntese, que o pagamento não foi identificado, ou seja, que o crédito correspondente não lhe foi repassado pela instituição financeira arrecadadora, motivo pelo qual a referida prestação não foi liquidada.

Aduz que o dano moral não lhe pode ser exigido, em razão de culpa exclusiva de terceiro, ou seja, o Banco recebedor.

Alega, ainda, a negativação ocorreu em razão do exercício regular do seu direito, pois supostamente autor não havia efetuado o pagamento, o que exclui a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Defende a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, porquanto não há certeza da quitação da dívida, ante a ausência de documento oficial que corrobore os argumentos da parte autora, bem assim que não restou configurado o dano moral.

Por fim, pugna pela forma reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, pela redução do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES:
Id.
22804464 e Id. 22804466.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020